Tribunal: STF
Processo: ARE 1057338
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prequestionamento. Ausência. Investigação social. Exclusão do certame. Processo criminal. Extinção da punibilidade. Princípio da presunção de inocência. Violação. Precedentes. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de candidato de concurso que haja sido beneficiado pela extinção da punibilidade. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).